Tribunal: TJSP
Processo: 1046660-46.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
PRELIMINAR. Alegação de coisa julgada diante de demanda intentada perante a Justiça Federal. Inocorrência. Ausência de identidade da causa de pedir e do pedido.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões na coluna vertebral e nos joelhos. Prova

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
PRELIMINAR. Alegação de coisa julgada diante de demanda intentada perante a Justiça Federal. Inocorrência. Ausência de identidade da causa de pedir e do pedido.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões na coluna vertebral e nos joelhos. Prova pericial contundente. Nexo de concausalidade comprovado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada na data da juntada da perícia. O correto seria retroagir ao dia da citação. Manutenção. Princípio do non reformatio in pejus.
Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia (art. 104, § 6o, do Decreto n. 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, e §11, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
TUTELA ANTECIPADA. Cabimento. Determinada a expedição de ofício.
RECURSO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384513
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046660-46.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada MARIA EDNEIDE DE
ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autarquia e deram parcial provimento ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046660-46.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 14.090
Apelação: 1046660-46.2018.8.26.0053
Comarca: 4a Vara de Acidentes do Trabalho Foro Central da Capital
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Apelada: Maria Edneide de Almeida
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença
ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I,
do CPC/2015.
PRELIMINAR. Alegação de coisa julgada diante de demanda
intentada perante a Justiça Federal. Inocorrência. Ausência de
identidade da causa de pedir e do pedido.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões na coluna vertebral e nos joelhos.
Prova pericial contundente. Nexo de concausalidade comprovado.
Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada na data da juntada da
perícia. O correto seria retroagir ao dia da citação. Manutenção.
Princípio do non reformatio in pejus.
Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de
gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia (art. 104, §
6o, do Decreto n. 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA
LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice
de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à
TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não
devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a
apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, e §11, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO.
Desnecessária
a
menção
aos
dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
TUTELA ANTECIPADA. Cabimento. Determinada a expedição
de ofício.
RECURSO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO E REEXAME
NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046660-46.2018.8.26.0053 -Voto no
3
Juíza Dra. Heliana Maria Coutinho Hess, que julgou procedente o pedido e
determinou a concessão de auxílio-acidente a MARIA EDNEIDE DE ALMEIDA
no valor equivalente a 50% do salário de benefício, a partir da juntada do laudo
médico que constatou a incapacidade (11/12/2018 fl. 112); abono anual; juros
moratórios, conforme artigo 1°-F da Lei 9.494/97; correção monetária, nos termos
do Tema 810 do C. STF; honorários advocatícios a serem fixados na liquidação com
base em 15% (quinze por cento) sobre as parcelas vencidas até a sentença (fls.
259/262 e 274), anoto que os autos vieram à segunda instância por força de recurso
voluntário da autarquia.
Pretende o INSS, representado pelo Procurador Federal Dr.
Rivaldo Ferreira de Brito, preliminarmente, o reconhecimento da existência de
coisa julgada, vez que já intentada ação anterior, cujo pedido era indenização por
incapacidade laborativa pelo mesmo fato gerador. No mérito, pretende a reforma do
julgado, diante da ausência de incapacidade laboral e nexo causal. Por fim,
presquestiona a matéria (fls. 278/283).
A autora, por meio de seu advogado Dr. Rodrigo Malagueta
Checoli, apresentou contrarrazões, impugnando as questões acima descritas.
Requereu, ainda, a imediata implantação do benefício (fls. 286/291).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, a r. sentença que condenou o INSS a conceder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046660-46.2018.8.26.0053 -Voto no
4
benefício acidentário é ilíquida, sendo necessária a realização de cálculo do salário-
de-benefício, a apuração de parcelas devidas, além de se proceder à atualização
monetária e calcular a incidência de juros moratórios.
Logo, segundo se extrai das Súmulas 423 do STF e 490 do STJ,
assim como do artigo 496, inciso I, do CPC, deve haver reexame necessário,
considerado interposto.
A preliminar arguida pela autarquia, qual seja, coisa julgada,
ante o trânsito em julgado da sentença de procedência, concedendo à autora, em
razão de artralgia em membros superiores, auxílio-doença previdenciário (NB
31/502.672.726-0) no período de 12/04/2007 a 12/09/2007, e condenando o INSS a
manter o benefício (NB 31/523.349-836-3), nos autos do processo no
0045990-60.2007.4.03.6301, que tramitou na Vara do Juizado Especial Federal de
São Paulo (fls. 154/156 e 166/170), deve ser rechaçada.
Isso porque é notório que os benefícios previdenciários
possuem requisitos e efeitos distintos das benesses acidentárias.
A coisa julgada no âmbito infortunístico não afeta a seara
previdenciária, e vice-versa. Até mesmo porque, nos presentes autos, foi requerida a
concessão de benefício de natureza acidentária, isto é, pedido que sequer pode ser
julgado pela Justiça Federal, já que não abrangido em sua competência.
Importante esclarecer que, para a verificação da coisa julgada, é
necessário que haja demanda com trânsito em julgado, com identidades de partes,
pedido e causa de pedir, nos termos do artigo 337, § 1o, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046660-46.2018.8.26.0053 -Voto no
5
Sobre o tema assim já decidiu esta C. Câmara:
“Acidente do trabalho
Alegação de coisa julgada diante de
demanda intentada perante a Justiça Federal
Inocorrência

Ausência de identidade da causa de pedir e do pedido Recurso
improvido.”
(Agravo de Instrumento 2092617-52.2017.8.26.0000; Relator
(a): Afonso Celso da Silva; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 15/08/2017).
Não há como se ignorar, também, que as perícias lá elaboradas
deram ênfase aos males nos membros superiores e males psíquicos, enquanto o que
a autora requer, neste feito, é benefício acidentário relacionado à doença nos
ombros, na coluna vertebral e nos joelhos, que possui nexo com seu trabalho.
Em suma, de maneira nenhuma a segurada conseguiria a
obtenção de benefício acidentário na Justiça Federal, diante da incompetência
absoluta para analisar o nexo etiológico. A questão foi decidida sob a ótica de
benefício previdenciário.
Se a demanda teve curso e foi julgada definitivamente na
Justiça Federal é porque se entendeu que o pedido e a causa de pedir objetivavam
benefício previdenciário, e não acidentário.
Assim, não se vislumbra identidade de causa de pedir e de
pedidos entre aquela e esta demanda que justifique a tese de existência de coisa
julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046660-46.2018.8.26.0053 -Voto no
6
Rejeitada a preliminar, passo ao mérito.
Compulsando os autos, verifica-se que a autora, ao exercer sua
atividade laborativa junto à Empresa Drogaria São Paulo Ltda., desde 02/03/1998,
na função de caixa/balconista, realizava movimentos repetitivos em série e
antiergonômicos, o que desencadeou patologias ortopédicas, nos ombros, na coluna
vertebral e nos joelhos, com consequente diminuição de sua capacidade laboral.
Requereu benefício acidentário.
Não consta a emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho CAT.
O INSS concedeu-lhe, auxílios-doença previdenciários, nos
períodos compreendidos entre 30/01/2002 a 14/10/2005 (NB 31/117.264.928-3 F
10 transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - fls. 171/172),
12/11/2005 a 11/04/2007 (NB 31/502.672.726-0 F41 outros transtornos ansiosos
- fls. 173/174), 13/09/2007 a 15/12/2007 (NB 31/570.698.189-9 - M 75 lesões do
ombro - fls. 176/177) e 16/12/2007 a 04/04/2017 (NB 31/523.349.836-3 M 65
sinovite e tenossinovite fls. 174/175).
Pois bem.
O laudo médico-pericial não deixou dúvidas quanto à
incapacidade parcial e definitiva da segurada (fls. 112/140 e 249/250).
Relatou o culto perito Dr. Marcus Vinicius Jardini Barbosa
que:
“De acordo com o exame físico realizado no dia 26/ 11/ 18, a autora
apresentou sinais de instabilidade das articulações dos joelhos e coluna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046660-46.2018.8.26.0053 -Voto no
7
vertebral (cervical e lombar), havendo dor e déficit nos movimentos
exercidos por estes segmentos anatômicos. Todavia, o mesmo não ocorreu
em relação aos demais segmentos analisados. Para melhor caracterização
do quadro, anexamos exames complementares aos autos.
A RM da coluna cervical (2018) revelou: retificação da lordose,
uncoartrose de C3-C4, C4-C5 e C5-C6, protrusão discal de C3-C4, C4-C5
e C5- C6 e C6-C7.
A RM da coluna lombar (2018) revelou: abaulamento discal de L3-L4 e
L4-L5.
A RM do joelho esquerdo (2018) revelou: tendinopatia do tendão patelar,
sem roturas.
A RM do joelho direito (2018) revelou: tendinopatia do tendão patelar,
sem roturas.
Portanto, os exames complementares foram condizentes com os achados
do exame físico e correspondem ao estado atual da autora. Portanto,
novos exames restam desnecessários.
Em medicina, a clínica é sempre soberana e, a solicitação de exames
complementares ocorre em virtude de possíveis dúvidas por parte do
examinador, sendo por vezes dispensado pelo fato de que a normalidade
de um exame pode não corresponder a anormalidade de um exame físico e
vice-versa.
A atividade laborativa exercida pela autora, qual seja, caixa-balconista
de drogaria, é sobejamente conhecida, dinâmica e enseja sobrecarga
contínua dos segmentos acometidos uma vez que o trabalho é manual e
realizado em pé. Sabe se que o esforço laborativo é capaz de desencadear
ou agravar uma patologia preexistente, agindo como concausa. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046660-46.2018.8.26.0053 -Voto no
8
apesar da CAT, emitida pela empregadora, não constar dos autos, o nexo
de causalidade pode ser estabelecido com segurança.
A autora foi afastada e tratada adequadamente, porém não houve
regressão total do quadro. Assim, podemos afirmar que se trata de
sequelas permanentes.
Portanto, de acordo com a anamnese/ exame físico/ exames
complementares/ liame causal estabelecido, concluímos que a autora
apresenta seqüelas permanentes nos segmentos acometidos, decorrentes
da atividade laborativa.
Estas sequelas acarretam em redução da capacidade funcional e
laborativa, com permanente maior esforço para a realização do trabalho,
porém não o de outro de mesmo nível de complexidade.” (fls. 124/126).
Sobre o nexo dos males na coluna vertebral e nos joelhos com o
trabalho habitualmente exercido, em esclarecimentos, atestou que
“Analisando-se os documentos de folhas 227-231, podemos observar que
se trata do Perfil Profissiográfico Previdenciário, emitido pela autarquia,
no qual há descrição detalhada das atividades desenvolvidas (mormente
em folhas 228-229), que confirmam as informações colhidas na anamnese
e destacadas no laudo como o trabalho em pé.
Portanto, podemos afirmar que os referidos documentos corroboram com
o que já havia sido demonstrado no exame pericial, reforçando o nexo
causal. a concausa pode ter agravado o quadro já pré-existente” (fls.
249/250).
Assim, ainda que se considere que as lesões dos joelhos e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046660-46.2018.8.26.0053 -Voto no
9
coluna vertebral possuem caráter degenerativo, há o nexo de concausalidade, pois o
trabalho da obreira contribuiu para a piora de seu quadro de saúde.
Denota-se, assim, que se as condições em que desempenhava o
labor não foram as únicas causas para a eclosão das patologias, ao menos
contribuíram para o seu surgimento e agravamento, estando desta forma
demonstrada a concausa.
Anote-se que a concausa faz parte do ordenamento acidentário
e está prevista na Lei 8.213/91, pois o seu artigo 21 dispõe que se “equiparam
também ao acidente do trabalho [...] o acidente ligado ao trabalho que, embora
não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do
segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido
lesão que exija atenção médica para a sua recuperação”.
Assim, esta regra é aplicável na espécie.
Sobre o tema, recentemente decidiu esta C. Câmara:
“ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE
Perda parcial e
permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de
trabalho e doença degenerativa agravada pela atividade laborativa
desenvolvida, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu
o obreiro. Redução da capacidade laborativa reconhecida. Benefício
devido (...) No laudo pericial (...) o perito judicial (...) após exame
físico completo, concluiu que o autor comprovou o quanto alegado
em relação ao joelho e à coluna lombar, encontrando-se parcial e
permanente incapacitado para o exercício de suas atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046660-46.2018.8.26.0053 -Voto no
10
laborativas, tendo-se em vista que a função que exercia 'exigia
movimentação de cargas combinadas com posturas de risco para a
coluna lombar e membros inferiores', e em razão de apresentar
'quadro clínico de lombalgia crônica recidivante desencadeada e
agravada por fatores ocupacionais'. Destacou também o perito que
a doença do autor é degenerativa pela origem e foi agravada pelas
atividades laborais, havendo, portanto, nexo ocupacional por
agravamento de lesão degenerativa da coluna lombar que resultou
em redução da capacidade de trabalho (...) Como é sabido a
concessão de qualquer benefício acidentário exige a comprovação
simultânea de dois requisitos, quais sejam: o nexo causal e a
redução da capacidade laborativa, que pode ser total ou parcial e
permanente ou temporária. No caso em tela, as lesões decorrentes
dos acidentes de trabalho e das funções desenvolvidas pelo autor e
descritas na inicial, consistentes basicamente no transporte,
carregamento e entrega de diversos produtos, foram confirmadas no
exame pericial e o nexo causal reconhecido pelo perito judicial, pela
empregadora e pela própria autarquia, que concedeu ao autor o
benefício de auxílio-doença acidentário. Destaca-se que o laudo
pericial, de maneira fundamentada e detalhada, esclareceu
satisfatoriamente o quadro clínico do autor, sendo indene de dúvida
que as lesões que o acometem são parcial e permanentemente
incapacitantes e estão relacionadas às atividades laborativas
realizadas, como o próprio perito declarou, sendo certo que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046660-46.2018.8.26.0053 -Voto no
11
funções desenvolvidas pelo autor ensejaram o exercício de
movimentos repetitivos e com sobrecarga para os membros
inferiores e a coluna, de forma que o esforço realizado foi capaz de
agravar a patologia degenerativa diagnosticada. Reputam-se
preenchidos, portanto, os requisitos previstos no art. 86 da Lei no
8.213/91, fazendo jus o autor ao benefício de auxílio-acidente, cuja
data de início, como bem decidido pelo juízo a quo (...)”
(Apelação no 1014763-76.2016.8.26.0309, Relator Desembargador
Núncio Theophilo Neto, julgado em 20 de fevereiro de 2018).
A MMa. Juíza a quo, ao analisar todo o acervo probatório,
convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos necessários à concessão do
auxílio-acidente.
Comprovada a existência de doenças do trabalho, de nexo de
concausalidade e de incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão de
auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença, a
contar da juntada do laudo pericial (11/12/2018), deve ser conservada, face à
ausência de recurso da autora, em obediência ao princípio da non reformatio in
pejus.
Isso porque a data de início do benefício (DIB) deveria contar
da citação, isto é, 25/10/2018 (fl. 111).
Contudo, não havendo insurgência da parte autora, será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046660-46.2018.8.26.0053 -Voto no
12
mantido o termo de início do auxílio-acidente na data da juntada da perícia aos
autos.
Suspende-se o pagamento do benefício nos períodos posteriores
em que verificada a reativação de auxílio-doença pelas mesmas sequelas (artigo
104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
É também devido abono anual, conforme preceitua o artigo 40
da Lei 8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Passemos aos demais consectários.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as parcelas
devidas, os juros de mora devem ser contados sobre as prestações vencidas de forma
decrescente, mês a mês, já que a citação é anterior ao termo inicial do benefício.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de
repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às
cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como
índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que, em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra
o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046660-46.2018.8.26.0053 -Voto no
13
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção
monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes ao
pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a
elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase de
execução.
O artigo 85, § 3o, do CPC/2015 estabelece percentuais para a
fixação dos honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e que
foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da verba
honorária deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva prevista no §
4o, inciso II, do mesmo dispositivo legal.
No que tange ao prequestionamento, desnecessária para sua
configuração a referência expressa a artigos de lei, bastando que as questões sejam
debatidas e decididas, como na presente hipótese.
Por derradeiro, a MM. Juíza a quo indeferiu o pedido de
implantação do benefício (fl. 274).
Ocorre que o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que na ação
que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido julgado
procedente, o magistrado concederá a tutela específica a fim de assegurar-lhe o
cumprimento, de maneira que é de rigor a implantação imediata do auxílio-acidente,
nos termos do artigo 520, §5o, do diploma processual civil, conforme requerido nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046660-46.2018.8.26.0053 -Voto no
14
contrarrazões do apelo da obreira.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à autarquia a fim de
que promova a imediata ativação do benefício, aguardando-se o trânsito em julgado
tão somente para o pagamento dos atrasados.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso da autarquia e dou
parcial provimento ao reexame necessário, nos termos acima, mantendo-se, no mais,
a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça,
veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o cumprimento
mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-síntese:
1. No do processo
1046660-46.2018.8.26.0053
2. Nome do segurado
Maria Edneide de Almeida
3. Benefício concedido
Auxílio-Acidente de 50%
4. DIB
11/12/2018
5. R.M.I.
A ser apurado em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
CARLOS MONNERAT
Relator